Tribunal: TJES
Processo: 5002184-68.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002184-68.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JHONATAN DO VALE TAGARRO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002184-68.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JHONATAN DO VALE TAGARRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Jhonatan do Vale Tagarro contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, ao fundamento de que o requerente não observou os pressupostos legais do art. 621 do Código de Processo Penal, tampouco cumpriu determinação judicial para apresentação de documentos indispensáveis à análise do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser conhecida na ausência de demonstração de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 621 do CPP e do descumprimento de determinação judicial quanto à juntada de documentos essenciais à admissibilidade da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui fundamentação vinculada e hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, sendo cabível apenas quando demonstrado erro judiciário ou fato novo capaz de justificar a desconstituição da coisa julgada, medida de caráter excepcional.

O requerente não atendeu à determinação expressa para apresentação de documentos essenciais, conforme despacho anterior, configurando descumprimento que inviabiliza o exame do mérito do pedido revisional.

A mera alegação de hipossuficiência para o cumprimento da pena pecuniária e de suposta fragilidade probatória não suprime a necessidade de demonstração concreta dos requisitos legais para a revisão criminal.

Conforme art. 625, §1º, do CPP, incumbe ao requerente instruir adequadamente o pedido revisional, o que não ocorreu no caso concreto.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada que exige rigor na admissibilidade da revisão criminal, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, sendo imprescindível a demonstração concreta de erro judiciário ou de fato novo relevante.

O descumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos essenciais inviabiliza o conhecimento da ação revisional.

Compete ao requerente instruir a revisão criminal com todos os elementos indispensáveis ao seu processamento, conforme exige o art. 625, §1º, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e 625, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 480.355/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2018; STJ, RHC 81.963/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002184-68.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JHONATAN DO VALE TAGARRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
JHONATAN DO VALE TAGARRO
, contra a decisão monocrática id. 13884597, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0005100-88.2017.8.08.0050. Na referida decisão, o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe aplicadas as penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões, alega o revisionando ausência de condições financeiras para o cumprimento da pena pecuniária, especialmente em razão de encontrar-se atualmente recolhido ao sistema prisional. Por esse motivo, requereu a suspensão da execução da sanção pecuniária ou, alternativamente, a declaração de sua extinção.

Sustentou, ainda, que a condenação foi fundamentada em provas frágeis, insuficientes e contraditórias, o que teria resultado em afronta a diversos princípios constitucionais, razão pela qual pleiteia a absolvição.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, eis que o requerente não cumpriu a determinação contida no despacho contido no id. 12705182, o qual determinou
“a apresentação dos documentos essenciais para a análise dos pedidos formulados em sua petição inicial, sob pena de extinção do feito.”

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva.

Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material constitui medida de exceção, vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada, com os documentos que guarnecem tais alegações.

Como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça,
“
é do requerente a obrigação de trazer aos autos os elementos indispensáveis ao processamento e julgamento da revisão criminal, conforme expressamente consignado no artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do pleito recursal.